Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-73.2018.8.07.0005 RECORRENTES: MANOEL HENRIQUE SOARES, CARLOS LIMA DE JESUS RECORRIDO: RICARDO SILVA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE PROBREZA EXCLUÍDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. 1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória dos apelantes, para constituir o título executivo judicial em seu desfavor no montante de R$ 16.020,15 (dezesseis mil e vinte reais e quinze centavos). Condenou, ainda, os recorrentes/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre a condenação. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por eles pleiteado. 2. Não tendo os apelantes coligido aos autos os documentos exigidos pelo Juízo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. Existente nos autos prova de que os apelantes/embargantes adimpliram parcialmente valor superior ao indicado pelo credor, procede-se à devida retificação. 4. Os pagamentos efetuados antes da assinatura do Instrumento de Confissão de Dívida não podem ser levados em conta para fins de abatimento do débito objeto da cobrança. 4. Não se acolhe a alegação de que houve novação da dívida se não há prova de que houve emissão de título com a intenção de substituir ou extinguir a dívida objeto do instrumento de confissão de dívida. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 373, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, porque era ônus da parte adversa colacionar aos autos a nota promissória emitida com a intenção de novar o acordo anteriormente firmado. Como se negou a fazê-lo, deveria ter a turma julgadora reconhecido a novação e o saldo devedor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna sejam os recorrentes condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 373, §3o, inciso II, do CPC. Isso porque “o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial”, a teor do veto ditado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1582679/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 26/5/2020). Por fim, a imposição do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015